Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria que não foi examinada em primeira instância.
2. O profissional de apoio escolar (função desempenhada, na rede pública de ensino do Distrito Federal, por um monitor de gestão educacional ou por um educador social voluntário) presta atendimento individualizado da pessoa com deficiência nas diretrizes do ensino especial, o que não se confunde com exclusividade.
3. O atendimento individualizado no ensino especial não é assegurado, de forma automática, a todos os alunos portadores de deficiência ou transtorno de desenvolvimento, pois é necessária a efetiva comprovação da sua imprescindibilidade. O referido atendimento é dispensado de acordo com a avaliação das necessidades, potencialidades e dificuldades do aluno traçadas nos estudos de caso.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.